Tribunal: TJES
Processo: 5036091-64.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXAS. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO PRECISA DO IMÓVEL. NULIDADE DA CDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que julgou procedente pedido em embargos à execução fiscal movida por Ronaldo Maia Lima, extinguindo a execução em razão de vício na Certidão de Dívida Ativa (CDA). O embargante alegou erro na inscrição fiscal do imóvel e na indicação de endereço do imóvel objeto da cobrança.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a CDA preenchia os requisitos formais exigidos para validade, especialmente quanto à identificação do imóvel objeto da dívida tributária, em razão de inconsistências apontadas no endereço e na inscrição fiscal constantes do documento.

III. Razões de decidir

O Código Tributário Nacional e a Lei de Execução Fiscal exigem que a CDA identifique claramente o imóvel e o devedor, sob pena de nulidade. A CDA em questão apresenta endereço e inscrição fiscal divergentes do imóvel executado, o que compromete a exata identificação do bem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a ausência de identificação específica do bem executado gera a nulidade da CDA, uma vez que impede o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo executado. Precedentes corroboram que erros substanciais de identificação inviabilizam a execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A Certidão de Dívida Ativa deve identificar o imóvel objeto do crédito tributário de forma precisa. 2. A ausência de identificação específica do imóvel na CDA enseja sua nulidade e impede a continuidade da execução fiscal.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 202; Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), art. 2º, §§ 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.297.922/BA, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 28.02.2012; STJ, AgInt no REsp 1.706.743/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 04.10.2018; TJES, Agravo de Instrumento nº 5011924-55.2022.8.08.0000, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 28.02.2023.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036091-64.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: RONALDO MAIA LIMA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXAS. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO PRECISA DO IMÓVEL. NULIDADE DA CDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que julgou procedente pedido em embargos à execução fiscal movida por Ronaldo Maia Lima, extinguindo a execução em razão de vício na Certidão de Dívida Ativa (CDA). O embargante alegou erro na inscrição fiscal do imóvel e na indicação de endereço do imóvel objeto da cobrança.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a CDA preenchia os requisitos formais exigidos para validade, especialmente quanto à identificação do imóvel objeto da dívida tributária, em razão de inconsistências apontadas no endereço e na inscrição fiscal constantes do documento.

III. Razões de decidir

O Código Tributário Nacional e a Lei de Execução Fiscal exigem que a CDA identifique claramente o imóvel e o devedor, sob pena de nulidade. A CDA em questão apresenta endereço e inscrição fiscal divergentes do imóvel executado, o que compromete a exata identificação do bem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a ausência de identificação específica do bem executado gera a nulidade da CDA, uma vez que impede o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo executado. Precedentes corroboram que erros substanciais de identificação inviabilizam a execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A Certidão de Dívida Ativa deve identificar o imóvel objeto do crédito tributário de forma precisa. 2. A ausência de identificação específica do imóvel na CDA enseja sua nulidade e impede a continuidade da execução fiscal.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 202; Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), art. 2º, §§ 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.297.922/BA, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 28.02.2012; STJ, AgInt no REsp 1.706.743/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 04.10.2018; TJES, Agravo de Instrumento nº 5011924-55.2022.8.08.0000, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 28.02.2023.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5036091-64.2022.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
RONALDO MAIA LIMA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a sentença do id. 9229406, que julgou procedente o pedido e extinguiu a execução fiscal, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, nos autos dos “Embargos à Execução Fiscal” opostos por
RONALDO MAIA LIMA
em desfavor do apelante.

Em suas razões recursais (id. 9229412), alega o apelante, em síntese, que a CDA n. 6822/2020 objeto da execução fiscal advém de transferência de créditos tributários de IPTU e taxas do imóvel de inscrição fiscal nº 2-6113010, localizado à Rua Montenegro, s/n, Ilha do Frade, Vitória/ES.

Argumenta que o bem era de propriedade do apelado e foi arrematado nos autos do processo n. 1065812-72.1998.8.08.0024, que tramitou na Vara de Recuperação Judicial e Falência, de forma que os créditos tributários de IPTU e taxas devem ser desvinculados do bem e transferidos ao responsável anterior à época do fato gerador.

Aduz que não houve erro ou fraude nas inscrições, pois a inscrição n. 5-37069 é de caráter pessoal e não imobiliário, ou seja, a inscrição foi aberta em nome do apelado, ora embargante, para efetuar a transferência dos débitos já inscritos em dívida ativa em imóvel de sua propriedade.

Defende que não há qualquer irregularidade na CDA exequenda, porquanto a quitação do débito exequendo de fato compete ao apelado, por se tratar de tributo incidente sobre imóvel que era de sua propriedade ao tempo do fato gerador.

Contrarrazões no id. 9229415, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

O apelante ingressou com a Execução Fiscal registrada sob o n. 5007373-91.2021.8.08.0024 em desfavor do apelado, tendo como objeto a CDA n. 6822/2020, formada por ocasião de débitos de IPTU e Taxas de Coleta de Resíduos Sólidos referentes aos anos de 2017 a 2020, atinente ao imóvel localizado à localizado à Rua Montenegro, s/n, Ilha do Frade, Vitória/ES.

O apelado, por sua vez, opôs os Embargos à Execução Fiscal afirmando, basicamente, que há uma mácula na formação da CDA, pois a inscrição fiscal (nº 5-37069) não corresponde ao bem objeto da cobrança, além de o imóvel pertencer a terceiro, tendo o juízo
a quo
acolhido a pretensão e julgado extinta a execução.

O apelante, por sua vez, neste grau recursal, narra que o imóvel foi objeto de arrematação judicial, contudo, o apelado continua como responsável pelo débito do IPTU gerado até a data da expropriação do bem, bem como sustenta que foi criada uma inscrição pessoal para cobrança dos débitos pretéritos destituída do endereço do imóvel arrematado.

Respeitosamente, entendo que a irresignação não merece prosperar.

O artigo 202 do Código Tributário Nacional e os artigos 2º, §§5º e 6º da Lei de Execução Fiscal estabelecem os requisitos constantes na CDA, vejamos:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa;

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.

No caso dos autos, os documentos denotam que não houve a identificação precisa sobre o bem que ensejou a execução fiscal e, em verdade, foi feita referência a outro imóvel.

Verifica-se que na CDA objeto da execução fiscal consta o endereço “Rua Mary Ubirajara, 110, Cobertura, Santa Lúcia”, local este que possui outra inscrição fiscal perante a municipalidade, em nome de outro contribuinte que não se relaciona aos autos (Abaluc Imóveis LTDA), conforme consta nos ids. 9229077 a 9229081.

Ademais, o documento expedido pelo Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Zona de Vitória indica a mesma pessoa jurídica acima citada como proprietária do bem (id. 9229073), o que corrobora com o vínculo imobiliário da empresa com o imóvel.

O art. 2º, §5º, III, da Lei de Execuções Fiscais estabelece que a CDA deve conter informações exatas sobre o imóvel e o devedor, sob pena de nulidade, não tendo sido acostado nem sequer o processo administrativo para arrimar a pretensão executiva e indicar com exatidão o bem objeto da formação dos débitos.

De igual modo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, há muito, possui entendimento segundo o qual
“a CDA é título formal, cujos elementos devem estar bem delineados, visando permitir a correta identificação, por parte do devedor, do exato objeto da execução, de modo a não impedir a defesa do executado”
(REsp n. 1.297.922/BA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 28/2/2012, DJe de 5/3/2012).

No mesmo rumo:

[...]
A ausência de identificação do imóvel sobre o qual incide a taxa de ocupação enseja a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, pois dificulta o reconhecimento do objeto que originou a execução, e, por conseguinte, cerceia o direito de defesa do executado
. Precedentes. (AgInt no REsp n. 1.706.743/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/10/2018, DJe de 6/11/2018.)

Este Egrégio Tribunal de Justiça caminha no mesmo sentido, a saber:

[...] 1) Os requisitos formais da CDA tem por objeto dotar o devedor dos meios necessários a identificar o débito e, com isso, poder impugná-lo. Neste particular, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que os elementos da Certidão de Dívida Ativa devem estar bem delineados, de modo a permitir a correta identificação, por parte do devedor, do exato objeto da execução, a fim de viabilizar a defesa do executado. 2)
A Corte Superior tem decidido que a ausência de identificação específica do bem que ensejou a execução fiscal torna nula a CDA, porquanto prejudica a defesa do executado no questionamento da origem da dívida. Com efeito, a ausência de identificação do imóvel enseja a nulidade da CDA, pois dificulta o reconhecimento do objeto que originou a execução, e, por conseguinte, cerceia o direito de defesa do executado. 3) A certidão que lastreia o feito executivo não apresenta nenhuma informação que permita a individualização do imóvel que deu ensejo ao tributo em execução, se encontrando, de fato, incompleto o endereço conforme noticiado na decisão agravada e em difícil condição de ser particularizado.
[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5011924-55.2022.8.08.0000, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Rel.ª Des.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Dt. Julg. 28.02.2023)

EMENTA. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. ENDEREÇO INCOMPLETO. DESCRIÇÃO INSUFICIENTE NA CDA. PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A constituição definitiva do crédito tributário, no caso do IPTU, perfaz-se pelo simples envio do carnê ao endereço do contribuinte.
Nessa medida, a ausência de identificação específica do imóvel que ensejou a execução fiscal pode acarretar a nulidade da CDA pela presunção de que o tributo sequer foi constituído, já que não há a indicação precisa do endereço em que recai a dívida
. 2. A ausência de identificação específica do bem que ensejou a execução fiscal torna nula a CDA, porquanto prejudica a defesa do executado no questionamento da origem da dívida. Precedentes do STJ. 3. Considerando que o crédito perseguido tem origem no IPTU, referindo-se a imóvel certo, cujas características e localização deviam ser conhecidas da municipalidade, não há justificativa plausível para que o endereço esteja incompleto, nem que a sua correção seja impossível de ser cumprida. 4. A ausência de indicação completa do endereço inviabiliza até mesmo o esgotamento das demais modalidades de citação, e, consequentemente, o devido processo legal, impedindo o prosseguimento da execução. 5. Não pode o Poder Judiciário assumir o ônus de buscar o endereço ou localização da recorrida, haja vista que essa responsabilidade é do recorrente, devendo promover os atos e diligências para a correção da CDA. 6. Recurso desprovido. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005181-92.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR; 19/05/2024)

Assim, os equívocos na inscrição fiscal e no endereço do imóvel constantes na CDA nº 6822/2020 constituem vícios substanciais que comprometem a validade do título executivo.

Não se desconhece a previsão do parágrafo único do artigo 130 do Código Tributário Nacional, o qual prevê que os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação, permanecendo a responsabilidade do antigo proprietário perante o Fisco, entretanto, na hipótese vertente há uma mácula na formação do título executivo que, por conseguinte, compromete o feito executivo.

Corroborando com o exposto, a própria Fazenda Municipal se manifestou na Execução Fiscal que o endereço indicado como sendo do imóvel que lastreia a CDA “não tem ligação com os débitos em execução fiscal”, requerendo o cancelamento de penhora realizada sobre referido bem (id. 32675001).

Cumpre ressaltar, ainda, que não se mostra possível a correção do título exequendo em razão da Súmula n. 392 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que prevê expressamente a possibilidade de a Fazenda Pública substituir a certidão de dívida ativa até a prolação da sentença de embargos quando se tratar de correção de erro material ou formal, o que não se amolda ao caso dos autos, pois o erro no título decorreu do próprio lançamento tributário.

Por fim, vale consignar que o município não está inserido no rol de isentos previstos na Lei Estadual nº 9.974/2013, sendo certo que a Lei Federal (Lei nº 6.830/80) não pode isentá-lo do pagamento de taxa estadual (custas processuais).

Outrossim, o C. STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1858965/ SP, firmou a seguinte tese através do Tema Repetitivo 1.054: “A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida.” Assim, aquele Colendo Tribunal Superior manifestou-se no sentido de afastar a exigência do adiantamento de custas para a realização do ato citatório postal, mantendo, entretanto, a obrigação do recolhimento das custas ao final da demanda, acaso a Fazenda Municipal seja vencida.

Por todo o exposto,
NEGO
provimento ao recurso, mantendo inalterado o pronunciamento em exame, alterando, contudo, a obrigação de pagamento de custas pelo Município.

Via de consequência,
majoro
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), dada a simplicidade da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 26/11/2024

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões